Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-58.2018.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-58.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (APELADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (APELADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ASSISTENTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ASSISTENTE), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ASSISTENTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ASSISTENTE), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ASSISTENTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ASSISTENTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (APELANTE), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DO JUIZ DEPRECADO QUE DECLAROU A SATISFAÇÃO DOS ATOS DEPRECADOS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA CARTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 – É vedado ao Juiz Deprecado adentrar no mérito da decisão que embasa a carta precatória, de maneira que as decisões por ele proferidas são meramente ordinatórias ou de natureza interlocutória, mas nunca de mérito.

2 – A decisão que declarou a satisfação de todos os atos deprecados, em especial o de imissão na posse, não contém conteúdo meritório, e sim incidental e precário, já que não pôs fim à ação principal, que é a Ação de Execução de Titulo Judicial nº 0018745-49.2005.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
GEOEX Construtora e Mineradora Ltda
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz Deprecado da 1ª Vara da Comarca de Juína, que declarou o exaurimento dos fins da Carta Precatória expedida pelo Juiz Deprecante da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação de Execução de Título Judicial nº 0018745-49.2005.8.11.0041; por conseguinte, determinou a devolução da Carta.

De acordo com o Juiz prolator da decisão recorrida, os atos deprecados consubstanciaram em “
penhora, avaliação, praceamento e imissão do arrematante no bem alienado”,
e todos foram esgotados, tendo fundamentado que se as coordenadas georreferenciadas estão certas, ou não, se sobrepõem outras áreas ou certificações anteriores, se há posse/propriedade em disputa, tais temas devem ser tratados em ação própria, e no foro adequado.

Inconformada, a Recorrente alega que é a arrematante do imóvel leiloado e não se conforma com a devolução da Carta Precatória, ao argumento de que falta satisfazer o último ato, consistente na sua imissão da posse.

Aduz que se os Oficiais de Justiça encontraram dificuldades no cumprimento do mandado que determinou a imissão, cabia ao Juiz Deprecado nomear perito, e não devolver a Carta Precatória. Afirma que a questão é simples e pode ser resolvida por pessoa especializada em agrimensura.

Alega que se os laudos juntados pela Recorrente e aquele apresentado pelo chefe regional do IBAMA são contraditórios, cabia ao Julgador nomeado perito judicial, a fim de resolver o imbróglio. Sustenta que pagou mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) pela área e que é seu direito a imissão, de maneira que eventuais discrepâncias cartográficas podem e devem ser resolvidas no bojo da Carta Precatória, e não em ação própria.

Mais adiante, discorreu sobre os atos dos Oficiais de Justiça, o laudo emitido por seu assistente técnico e a informação prestada pelo servidor do IBAMA da cidade de Juína/MT, tendo dito que os dados cartográficos utilizados por este último parte de premissa falsa e equivocada, não se prestando para obstar o ato de imissão na posse da área arrematada.

Forte nesses argumentos, o Recorrente pugnou pela reforma da decisão, a fim de determinar o retorno da Carta Precatória para o Juízo Deprecado, ordenando a nomeação de perito, caso assim entenda pertinente.

As contrarrazões foram apresentadas por
Volmir Brugnera
no ID 141297242,
Reginaldo Ferreira da Silva, Edgar Carlos Giroto e Clóvis Zéve Coimbra
no ID 141297243 e
Ângelo Mazzorana
no ID 141297244, e todos suscitaram como questão preliminar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, já que o caso não comporta Recurso de Apelação, e sim de Agravo de Instrumento. No mérito, pugnaram pelo desprovimento.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Sem embargo às argumentativas da empresa Recorrente
GEOEX Construtora e Mineradora Ltda
., o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez que a decisão atacada tem nítida natureza interlocutória, emanada por Juiz da Vara Deprecada, que declarou o cumprimento dos atos deprecados e determinou a sua devolução ao Juiz da Vara Deprecante.

Em breve retrospectiva dos fatos, o Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá prolatou decisão no bojo da Ação de Execução de Titulo Judicial nº 0018745-49.2005.8.11.0041, manejada por
Ângelo Mazzorana
em face de
Reginaldo Ferreira da Silva, Edgar Carlos Giroto e Clóvis Zéve Coimbra,
determinando a apresentação da matrícula atualizada do imóvel matriculado sob o número 1.520 do CRI de Juína, com área de 2.030,536 hectares, localizado na Gleba Rio Preto, denominada de Fazenda Rio Preto I, sua avaliação, intimações dos cônjuges caso os executados fossem casados, seguida do leilão e imissão, bem como determinou a intimação do credor hipotecário de outro imóvel arrematado quanto ao que de direito. Diante disso, para cumprimento dos atos relacionados ao imóvel situado em Juína/MT, em março/2018, foi expedida a Carta Precatória com prazo inicial de 30 (trinta) dias.

Recebida a Carta Precatória, pelo Juiz Deprecado foram ordenadas a avaliação, nomeação do leiloeiro, intimação dos devedores, coproprietários, meeiros, credor hipotecário ou outro titular de direito sobre o bem.

Avaliado em R$ 6.230.427,94 (seis milhões duzentos e trinta mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), o imóvel penhorado foi arrematado pela Recorrente em 2ª praça, ocorrida em 22/10/2020, pelo montante de R$ 3.350.384,40 (três milhões trezentos e cinquenta mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo paga a entrada 25% (R$ 837.596,10) em 23/10/2020, conforme comprovante encartado no ID 141289244, e a diferença parcelada em 30 (trinta) vezes de R$ 84.505,07 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e sete centavos), vencendo a 1ª em 18/11/2020.

Durante o processo de venda do imóvel rural, aportaram diversos pedidos de habilitação de crédito, sendo deliberado pelo Juiz Deprecado que tais temas deveriam ser resolvidos na ação principal. Logo em seguida, foi ordenado o registro da hipoteca judicial na matrícula do bem, a emissão da Carta de Arrematação em nome da Recorrente e a expedição do mandado de imissão na posse.

Diante da ameaça de esbulho judicial na sua posse e/ou propriedade, o Apelado
Volmir Brugnera
opôs os Embargos de Terceiros nº 1003107-45.2021.8.11.0025, alegando que o cumprimento do mandado possessório invadiria parte do seu imóvel rural com área de 925,53 hectares, e que está matriculado sob os ns. 16.766 e 16.767 do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína/MT.

Em vista disso, o Oficial de Justiça certificou que o cumprimento do mandado de imissão na posse ensejaria a invasão na propriedade de terceiro. Assim, visando o interesse de todos os envolvidos na lide, foram expedidos ofícios as autoridades dos órgãos ambientais da região para que indicassem as coordenadas geográficas e os pontos de amarração do imóvel arrematado pela Recorrente, para aferir quais seriam as divisas e confrontações, tomando como ponto de partida aquelas descritas na matrícula do imóvel.

Pela Recorrente foram anexados diversos documentos que, no seu entender, auxiliariam no cumprimento do mandado, tais como: levantamento georreferenciado, estudo cadastral expedido pelo INTERMAT, e o laudo do assistente técnico da empresa Asseflora – Assessoria, Planejamento e Consultoria Floresta Ltda.

Ato contínuo, sobreveio a decisão do Juiz Deprecado explicitando que a solicitação delegada pelo Julgador Originário se restringiu a: avaliação, alienação, e como consequência lógica ao êxito do leilão judicial, a imissão do arrematante na posse da coisa adquirida, não lhe competindo imiscuir sobre direito de terceiros.

Quanto à localização da Fazenda Rio Preto I, disse que era possível sua identificação, cabendo ao Oficial de Justiça solicitar aos órgãos ambientais da cidade (unidade desconcentrada da SEMA/MT e delegacia do IBAMA) acesso aos equipamentos de GPS para confirmação exata das coordenadas, o que também foi providenciado.

Diante da dificuldade em localizar a Fazenda arrematada, em 25/11/2021, o Oficial de Justiça promoveu uma reunião entre o engenheiro Danilo Ribeiro de Figueiredo, que elaborou o Laudo Técnico encartado pela Recorrente, os representantes do IBAMA Paulo Contente e Jezimiel, o terceiro prejudicado Volmir Brugnera e a parte executada Reginaldo Ferreira da Silva, além do advogado representante da parte Recorrente e do Sargento da Polícia Militar, Sr. Vagner, não se chegando ao denominador comum quanto exato ponto de amarração do imóvel. A despeito disso, foi certificado que se tomar como base as informações trazidas pelo representante do IBAMA, Sr. Paulo Contente, a Recorrente já está na posse integral do imóvel adquirido.

Em razão dessas informações, o Juiz Deprecado concluiu que foram esgotadas as finalidades da Carta Precatória, tendo ressaltado que eventual divergência quanto à sobreposição de títulos, se as coordenadas georreferenciadas estão certas, ou não, e se há posse/propriedade em disputa, devem ser tratados em ação própria, e no foro adequado.

Irresignada, a Recorrente interpôs o vertente Recurso de Apelação, no lugar do Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, a carta precatória é a comunicação feita ao Juiz com jurisdição no local onde deva ser cumprido o ato da decisão tomada pelo Juiz de outra comarca, onde a ação tramita. Por isso mesmo, é vedado ao Juiz Deprecado adentrar no mérito da decisão que embasa a carta precatória, de maneira que as decisões por ele proferidas são meramente ordinatórias ou de natureza interlocutória, mas nunca de mérito.

Essa é a lição de Humberto Theodoro Júnior, conforme se lê do pequeno trecho abaixo transcrito:

"
Não sendo juiz da causa, mas simples executor do ato deliberado pelo deprecante, ao deprecado não cabe perquirir-lhe o mérito, antes de fazê-lo cumprir. Deixando de lado a hipótese de irregularidades formais da carta, apenas quando entender que o ato do deprecante importa invasão de sua competência absoluta, é que o deprecado pode devolver a precatória sem cumprimento, caso em que suscitará o conflito de competência
" (Curso de Direito Processual Civil, 41.ª edição, v. I, Forense, 2004, p. 235).

A decisão interlocutória que encerra a tramitação da Carta Precatória e declara, única e exclusivamente, que os fins deprecados foram cumpridos, como ocorreu no caso em estudo, em que o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT determinou a devolução da carta precatória para o Juiz da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá, caracteriza decisão incidental, que a teor da norma expressa no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode ser atacado pela via de Agravo de Instrumento, segundo o qual “
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
” (sem destaques no original).

Nesse aspecto, a decisão que declarou a satisfação de todos os atos deprecados, em especial o de imissão na posse, não contém conteúdo meritório, e sim incidental e precário, já que não pôs fim à ação principal, que é a Ação de Execução de Título Judicial nº 0018745-49.2005.8.11.0041.

Ressalta-se, ainda, ser inaplicável o princípio da fungibilidade, pois no caso em testilha, não há dúvidas quanto ao recurso cabível, havendo evidente erro crasso na interposição de recurso diverso.

Nesse sentido, é o entendimento dos doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, segundo os quais: "
é aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, desde que não houvesse erro grosseiro ou não tenha precluído prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas
”. (Curso de direito processual civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5ª ed. Salvador: Podivm, 2008, p. 46).

Posto isso, ante a falta de satisfação do requisito extrínseco, estando patente a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022